Tribunal: TJDFT
Processo: 0741424-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
ADMINISTRATIVO, CIVIL, CRIANÇA E ADOLESCENTE. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO, TIRADO CONTRA INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, CONTRA MONA LISA DO NASCIMENTO VIEIRA, A QUAL (DECISÂO), DETERMINOU O AFASTAMENTO IMEDIATO E CAUTELAR DA AGRAVANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR DO CRUZEIRO/DF ATÉ DECISÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. VIOLAÇÃO DE SIGILO. USO INDEVIDO DE INFORMAÇÕES DE MENOR. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. DECISÃO MANTIDA. INSTRUMENTO IMPROVIDO. INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto contra decisão a qual, em sede de ação civil pública, deferiu o afastamento imediato e cautelar da agravante do cargo de Conselheira Tutelar do Cruzeiro/DF. A medida foi motivada por indícios de irregularidades graves, como o uso de endereço falso para abertura de prontuário, usurpação de identidade de outra conselheira e retenção indevida de informações sigilosas de adolescente. 1.1. Em seu recurso, a agravante sustenta a fragilidade das provas, alegando que a decisão se baseia em depoimento colhido em inquérito civil sem o devido contraditório e sua conduta visava, em caráter de urgência, tutelar os direitos de adolescente em situação de vulnerabilidade, sem causar prejuízo ao menor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se em verificar (i) a presença dos requisitos autorizadores para a manutenção da tutela provisória de afastamento cautelar do cargo de Conselheira Tutelar; e (ii) a legalidade e proporcionalidade da medida diante dos indícios de infrações disciplinares e éticas no exercício da função pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). No caso, a probabilidade do direito decorre da robusta documentação a indicar, a princípio, a prática de condutas incompatíveis com o cargo, incluindo a confissão de atos como a utilização de informações sensíveis de menores para atender interesses particulares. 3.1. O perigo de dano é evidente, porquanto a permanência da agravante no cargo permitiria o acesso contínuo a dados institucionais sigilosos, comprometendo a credibilidade do Conselho Tutelar e colocando em risco a rede de proteção à criança e ao adolescente.
4. O afastamento preventivo encontra amparo no princípio da proteção integral (art. 4o do ECA) e na necessidade de resguardar a moralidade administrativa enquanto tramita o Processo Administrativo Disciplinar (PAD). 4.1. Consta “Representação Administrativa, Criminal e Cível” apresentada por alguns servidores do Conselho Tutelar do Cruzeiro em desfavor da demandada MONA LISA, por meio da qual apresentam supostas condutas irregulares praticadas pela referida Conselheira Tutelar desde sua posse, em 10.01.2024. 4.2. A princípio persistem as razões para a manutenção da decisão agravada. Em um primeiro momento não se vislumbra a plausibilidade do direito invocado pela agravante para autorizar a concessão da liminar ora postulada, haja vista a suposta ilegalidade apontada pelo Parquet, a qual culminou no seu afastamento das funções de Conselheira Tutelar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento improvido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento:"1. O afastamento cautelar de Conselheiro Tutelar em sede de ação civil pública é medida legítima quando presentes indícios veementes de prática de infrações disciplinares graves e violação aos princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente. 2. O risco de reiteração de condutas e o comprometimento da credibilidade da instituição de proteção ao menor justificam a priorização do princípio da proteção integral e m detrimento do exercício do cargo eletivo, até a devida instrução processual."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 231, 248, 250, 257, 274, 300, 335, 344; ECA, art. 4o; Lei Distrital no 5.294/2014, arts. 69, 71 e 73.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AgReg no MSG 20150020003857, Rel. Des. Cruz Macedo, Conselho Especial, DJe 03/03/2015.